Tribunal: TJSP
Processo: 1002861-88.2021.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Posse e Exercício
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CANDIDATO APROVADO NA 2a COLOCAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA. 1. Coisa julgada,

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II - CANDIDATO APROVADO NA 2a COLOCAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO COMPATÍVEL AO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO RESPECTIVO EDITAL – PRETENSÃO À NOMEAÇÃO E POSSE NO REFERIDO CARGO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA. 1. Coisa julgada, reconhecida. 2. Impetração e julgamento de anterior mandado de segurança, objetivando, tal como nestes autos, a nomeação e posse no cargo público de Professor de Educação Básica II, tendo em vista a respectiva aprovação na 2a colocação do mesmo Certame (Edital no 02/16). 3. Extinção do processo (mandado de segurança), sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC/15, ante o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada. 4. Sentença recorrida, ratificada. 5. Recurso de apelação, apresentado pela parte impetrante, desprovido.